Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MANOEL WILSON LOPES - CPF: 893.213.751-04 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
-
PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS
DO ART. 312 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA -
ELEMENTOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO (OPERAÇÃO RECOVERY II), ALIADO
S
A SUA
REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - JUSTIFICATIVA IDÔNEAS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
-
ILEGALIDADE POR
EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA
DEVIDAMENTE
OFERECIDA

-
PREDICADOS PESSOAIS
QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR

-
INCERTEZA QUANTO A EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –

MERO

EXERCÍCIO
DE
FUTUROLOGIA

- ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”
, Enunci
a
do n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT.

2.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. No caso, o paciente foi preso na Operação Recovery II,
com pluralidade de réus (
120
denunciados) e

crimes investigados (tráfico, associação para o tráfico, dentre outros), evidenciando
que cômputo dos prazos processuais pelos critérios normais
não são
aplicá
v
eis
, em face da particularidade do caso
.

3.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”,
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas des
t
e Tribunal de Justiça.

4.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando
mero

exercício
de
futurologia
.

5. Ordem denegada, em
conso
nância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Jean Carlos Pereira
e outros,

em
favor de
MANOEL WILSON LOPES
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1a Vara Criminal de Sorriso
/MT
.

A Defesa
narrou que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 09/11/2023
pela prática
, em tese,
do
s
delito
s
previsto
s
no art.
33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
que:
a
)

se encontram
ausentes
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
(
art. 312 do CPP
)
, especialmente diante da pouca quantidade de droga apreendida
;
b)

excesso de prazo na formação da culpa, porquanto não há informações do encerramento do inquérito polic
ial;

c)
o paciente é primário e, em caso de prolação de
condenação
, incidirá a causa de diminuição prevista no art. 33, §
4
o, da Lei n. 11.343/2006
, de modo a possibilitar a substituição por restritivas de direito
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
202436651
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
202982746
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
203890666
).

No id. 211748660, determinou-se a requisição de informação complementar.

A autoridade coatora prestou
, por meio do Ofício n. 49-2024-GAB-SOR-1a
VaraC
rim
,

as informações complementares no id. 212879406
.

É o relatório
.

Inclua-se em
pauta
de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

A Defesa objetiva
, p
or meio da presente ação constitucional,
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que est
aria
submetido
o paciente
MANOEL WILSON LOPES
, por ordem do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1
013875-14.2023.811.0040
,

que
a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir
a
ordem pública,
visando evitar a reiteração criminosa
. Vejamos excerto da decisão:

“
A
quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva, todavia
a prisão decorreu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que investiga os crimes de tráfico e associação, sendo ainda localizada uma arma de fogo, devidamente municiada em local de fácil acesso na residência do detido
. E em consulta aos
antecedentes do
flagranteado
, verifica-se que responde a ação penal também por tráfico no 100786840.2022.811.0040, em fase de notificação, sendo que estava em cumprimento de liberdade provisória no flagrante respectivo no. 1006432-46.2022.811.0040
. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que
o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas.
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável
”
.
(id. 202183677)
”
.

Como visto, o decreto prisional se acha devidamente fundamentado para o resguardo da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, porquanto
, como bem mencionou o juízo de primeiro grau,
o paciente responde a outra ação penal p
ela prática d
e
crime
idêntico (
tráfico de drogas
).

Logo,
apesar dos argumentos expendidos pela Defesa,
a decisão
se acha
respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada n
o
E
nunciado n. 6 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

No que tange à tese de
excesso de prazo
para conclusão do inquérito policial
,
denota-se das informações complementares
apresentadas pela autoridade coatora
(id. 212879406)

que a
s investigações foram concluídas
havendo, inclusive, o oferecimento da denúncia, pelo Ministério Público.

Assim,
não há que se falar em excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

C
umpre registrar, que
a jurisprudência é uníssona no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, ao tempo do cumprimento de mandados de busca e apreensão

autorizados
no interesse da investigação da Operação “Recovery II” (Autos n. 1012347-42.2023.811.0040)
, ocasião em que os agentes públicos lograram êxito em apreender entorpecente (Maconha) e arma de fogo
, na posse do paciente
.

Anote-se que
, como dito alhures,
a
denúncia
foi
ofer
ecida
pelo Ministério Público no Inquérito Policial n. 1015104-09.202.811.0040,
sendo

o
paciente denunciado

conjuntamente com outros 119 (cento e dezenove) corréus
.

Desta forma,
havendo
pluralidade de réus
e delitos a serem apurados
,
como no caso,

evidencia-se
, a prima face,

que o
c
ô
mputo dos prazos processuais pelos

critérios normais

é inaplicável
, em face da complexidade do
pr
óprio processo.

Com relação aos predicados pessoais
,
consigno que

as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido é o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde
Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
l
ibertatis
”
.

Por derradeiro,

o argumento de que não será imposto regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a
m
inorante do tráfico pr
i
vilegiado
, em
de eventual
condenação,
“
é mero exercício de futurologia” (TJMT, N.
10128286220228110000 MT, Relator: Orlando
d
e Almeida
,
Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)
.

Além disso, é inviável a análise das referidas teses pela
via estreita do
habeas corpus
,
pois a matéria
exig
e a
incursão no acervo fático-probatório
, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

Sobre o tema, colaciono o julgado d
a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal
. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1) ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 2) CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA SEM VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT), in
casu
, 157 porções de maconha totalizando 128kg, apreendidos com o paciente em Rodovia Estadual. Além disso, a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, residência fixa, labor lícito, sem registros criminais) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar. 2 – “(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2019)
3 - A
alegativa
de que o paciente, em caso de condenação, será beneficiado com a redutora prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não comporta análise na via estreita do writ, pois, exige incursão no acervo fático-probatório do feito, incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus
. De mais a mais, a natureza cautelar da prisão preventiva não se confunde com a da prisão-pena decorrente de eventual sentença condenatória e não se correlaciona ao hipotético
resultado final
do processo, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
.” (TJ-MT 10266242320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
MANOEL WILSON LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024